Tribunal: CARF
Processo: 13706.007134/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007134/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOSÉ MARCIO DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007134/2008-11
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007134/2008-11

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício
2004, em que foi efetuada as seguintes glosas:
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa no valor de R$ 1.272,00 relativa à dependente Ana Carolina Rocha Lugão
de Campos (data de nascimento 29/08/1978). Filha maior de 24 anos cursando universidade ou
escola técnica de 2° grau.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa de despesas relativas aos profissionais Nelson Pompermayer Júnior (R$
650,00), Iona Gomes (R$ 490,00), Paulo Terra Patologia Clínica (R$ 2.170.00), SCART SC
Artes (R$ 590,00), Hospital de Olhos Santa Catarina (R$ 100,00) e Núcleo Odontológico
Integrado (R$ 11.790,00), por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
2. Após a revisão apurou-se Imposto a Restituir no valor de R$ 333,66.
Da Impugnação
3. Inconformado com a Notificação de Lançamento que tomou ciência em
22/08/2008, o interessado contestou o lançamento em 11/09/2008, através do instrumento de fls.
03/05 (do processo digital) e anexos, argumentando em síntese:
3.1. A despesa médica realizada junto ao Núcleo Odontológico Integrado Ltda, no
valor de R$ 11.790,00, é correspondente a tratamento odontológico de implante dentário
realizado em sua dependente Sonia Maria Lugão de Campos no ano de 2003. Apresenta notas
fiscais de serviços, declaração emitida pelo cirurgião Walter Rodrigues Júnior e radiografias da
arcada dentária de Sonia Maria Lugão de Campos.
3.2. Com relação às despesas médicas efetuadas junto ao laboratório Paulo Terra
Patologia Clinica, apresenta documentos para comprovar e justificar a dedução efetuada.
3.3. “Em adição ao requerimento entregue em 11 de setembro de 2008, apresento
nova declaração, mais detalhada (...)”.
3.4. Solicita que a documentação apresentada seja aceita como suficiente prova
das despesas impugnadas e “caso esta solicitação não possa ser assim interpretada neste
momento, peço que o prazo para apresentação da impugnação seja prorrogado por trinta dias,
período em que terei oportunidade de comprovar o que alego com mais detalhes”.
4. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à DRJ/RJI para
julgamento, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 04 de 03/01/2012.
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007134/2008-11

Somente a comprovação das despesas médicas mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, que possua os requisitos exigidos na legislação de regência, excluí a
glosa efetuada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/02/2014, o(a) contribuinte, em 19/03/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Como pontuado pela DRJ o contribuinte não apresentou impugnação em relação a
todo o auto de infração, como se vê:

Matéria não impugnada
7. Cumpre destacar que o contribuinte, na peça impugnatória, não contestou a glosa de
dedução indevida com dependentes no valor de R$ 1.272,00.
8. Das despesas médicas glosadas, apenas as relativas ao Núcleo Odontológico
Integrado Ltda (R$ 11.790,00) e ao Laboratório Paulo Terra Patologia Clinica (R$
2.170.00) foram contestadas. As demais despesas médicas não foram expressamente
impugnadas.
9. Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto 70.235/72, com as modificações
introduzidas pela Lei 9.532/97, “considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.” O crédito tributário relativo a
essa parcela da infração está, portanto, consolidado administrativamente.

Ainda, a decisão de piso julgou a impugnação apresentada parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

16. A glosa das despesas relativas aos exames do próprio contribuinte, realizados no
Laboratório Paulo Terra Patologia Clínica (R$ 1.220,00), deve ser cancelada.

Logo, a lide limita-se a glosa de despesas médicas com Núcleo Odontológico
Integrado Ltda (R$11.790,00) e ao Laboratório Paulo Terra Patologia Clínica (R$ 950,00), por
divergência no nome da dependente declarada em DAA.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007134/2008-11

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007134/2008-11

destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007134/2008-11

contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007134/2008-11

Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Suprida a divergência no nome da dependente do contribuinte conforme
demonstrado às e-fls. 70 a 71 e considerando que as despesas médicas foram devidamente
comprovadas, acato as alegações do contribuinte para cancelar as glosas com Núcleo
Odontológico Integrado Ltda (R$11.790,00) e Laboratório Paulo Terra Patologia Clínica (R$
950,00).
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Original